Tribunal: TJSP
Processo: 2178305-06.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Abandono de incapaz - Revogação da prisão preventiva – Legalidade da prisão cautelar da paciente já analisada por esta C. Corte - Reiteração de pedido anterior - Habeas Corpus com os mesmos fundamentos já veiculados em writ julgado por este E. Tribunal de Justiça – Não conhecimento - Pedido de concessão de prisão domiciliar – Não acolhimento - Inexistência de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Abandono de incapaz - Revogação da prisão preventiva – Legalidade da prisão cautelar da paciente já analisada por esta C. Corte - Reiteração de pedido anterior - Habeas Corpus com os mesmos fundamentos já veiculados em writ julgado por este E. Tribunal de Justiça – Não conhecimento - Pedido de concessão de prisão domiciliar – Não acolhimento - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.